Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO: PIRFENIDONA 267MG OU NINTEDANIBE 150MG. TRATAMENTO DE PNEUMOPATIA INTERSTICIAL FIBROSANTE PROGRESSIVA. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. PACIENTE DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. AÇÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. LICENCIAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E DISTRIBUÍDO PELO SUS. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE (LEI N. 8.080/90). PRECEITUAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. INOPONIBILIDADE. AQUISIÇÃO. ÓBICE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. INEXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS DE EFICÁCIA SIMILAR OU SUPERIOR. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE FARMACOLOGIA ALTERNATIVA. FORNECIMENTO PELO ESTADO. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS. OBRIGATORIEDADE. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. PRETENSÃO. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À COMPOSIÇÃO PASSIVA. DESCABIMENTO ATÉ A FIXAÇÃO DE TESE SOBRE A MATÉRIA (STF, TEMA 1.234). DECISÃO EMANADA DA SUPREMA CORTE. COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA OPÇÃO DA PARTE AUTORA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA. TESE FIXADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REJULGAMENTO DA QUESTÃO (CPC, art. 1.030, II). OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA. RATIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. APELO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De molde a prestigiar a segurança jurídica em ponderação com a natureza da prestação envolta na controvérsia, corroborando a liminar anteriormente deferida, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no ambiente do RE no 1.366.243/SC, afetado para julgamento sob o rito da repercussão geral - Tema 1.234, decidira que, até o julgamento definitivo da questão e fixação de tese sobre matéria, as ações que têm como objeto o fornecimento, pelo estado, de fármacos licenciados pela Anvisa, mas ainda não incorporados aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, devem ser processadas e julgadas pelos Juízos ao quais foram direcionadas, segundo a opção do autor quanto ao ente federado demandado.
2. Aliada à preservação da opção da parte autora ao demandar serviços de saúde quanto ao ente em face do qual formulara a pretensão, a Suprema Corte, no ambiente do RE no 1.366.243/SC, afetado para julgamento sob o rito da repercussão geral - Tema 1.234, firmara que é vedada, até o julgamento definitivo da controvérsia afetada, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União na composição passiva das lides, estabelecendo, ainda, que esses parâmetros devem ser observados nos processos sem sentença prolatada, e, quanto aos processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023, devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.234), ao fixar as teses para aferição da legitimidade passiva da União e definição da competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados ao SUS, modulara os efeitos da decisão, fixando que, no tocante ao deslocamento da competência, somente sejam aplicados às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito, ressoando que, ajuizada a ação previamente à referida publicação do resultado do julgamento atinente à matéria afetada - Tema 1.234 -, deve ser reafirmada, pois, a competência da Justiça Distrital para processá-la e julgá-la.
4. Em observância às teses fixadas no âmbito do Tema 1.234/STF, afere-se que, no tocante às ações sobre medicamentos não incorporados que tramitarem na justiça estadual e que impuserem condenações aos estados e municípios, haverá ressarcimento pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), sendo que, para fins de ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, em seara própria, reputa-se desnecessária a inclusão da União no feito, a qual deve ocorrer se necessário para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e, em rejulgamento, provida. Preliminar rejeitada. Unânime.